Tribunal: CARF
Processo: 19647.015380/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015380/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.908 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
BARROS AMORIM & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS A APROPRIAR .
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As alegações de existência de créditos a apropriar, com consequente retificação
do lançamento, não devem ser acatadas, quando carentes de comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 11-27.093 – 7.a
Turma da DRJ/REC (fls. 223 a 227), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
o Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD 37.169.227-1.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015380/2008-75
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015380/2008-75

Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 43 e 47), o lançamento diz respeito às
contribuições previdenciárias incidentes sobre o pró-labore pago aos sócios, obtidos com base
em registros contábeis e folhas de pagamentos, no período de 01 a 12/2004.
O Fisco aduziu ainda que os valores declarados em GFIP não foram incluídos no
lançamento, além de que foram considerados como créditos do contribuinte as guias de
recolhimento apresentadas e valores a compensar, conforme documentos judiciais acostados à
defesa.
O sujeito passivo contestou o lançamento, alegando, em síntese, que a empresa
efetuou os recolhimentos de acordo com as informações das Folhas de Pagamento e das relações
de autônomos, conforme cópias anexas de GPS, GFIP e de compensações, nos termos da decisão
judicial proferida no processo n° 9810335-0, da 4.a Vara da Justiça Federal/PE.
O acórdão da DRJ foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES PAGOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas contribuições sociais sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRESUNÇÃO LEGAL.
O desconto de contribuições sociais devidas pelos contribuintes individuais presume -se
sempre feito, oportuna e regularmente, pela empresa tomadora de seus serviços, ficando
esta última responsável pelo recolhimento dos mesmos ao erário.
ARGUMENTOS DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As alegações de matérias de fato, feitas pelo contribuinte na sua peça de defesa,
desacompanhadas dos elementos de prova, são insuficientes para justificar a retificação
do lançamento.
A decisão em tela foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros da 7.a Turma de Julgamento da Delegacia de Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife, por unanimidade de votos, JULGAR improcedente a
impugnação apresentada ao Auto de Infração n.° 37.169. 288-1 , mantendo, na íntegra,
o crédito tributário lançado.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão da DRJ em 10/09/2009 (recibo de
entrega pessoal fls. 234) e interpôs o Recurso Voluntário de fls. 232 a 233, em 09/10/2011 (ver
despacho de fls. 277).
No Recurso Voluntário, a Contribuinte alegou, em síntese, que efetuou os
recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
contribuintes individuais no período de 01 a 12/2004, conforme memórias de cálculo e outros
documentos juntados. Afirmou ainda que as compensações utilizadas pela Empresa, estão
amparadas nas decisão Judicial da 4.a Vara da Justiça Federal/PE, Processo N° 9810335-0.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015380/2008-75

Por fim, mencionou documentos juntados para comprovar suas alegações e pediu
o cancelamento do AI.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto no prazo legal e atende aos demais
pressupostos de processuais, devendo ser conhecido.
Quanto ao mérito da contenda, verifica-se que a Recorrente mantém a mesma
argumentação apresentada quando da defesa, afirmando que as contribuições foram quitadas
conforme documentos acostados.
Na decisão de piso, afirmou-se categoricamente que os créditos alegados na
defesa já haviam sido apropriados pelo Fisco, além de que as guias de recolhimentos e os
créditos judiciais acostados não permitiam novas deduções, uma vez que já aproveitados.
Confira-se do voto condutor:
A defesa não nega a situação fática do lançamento, qual seja, a remuneração paga aos
sócios. Limita-se a argumentar que efetuou os recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas, conforme GPS apresentadas e se compensando de créditos
oriundos de ação judicial.
Ocorre que as GPS anexadas, bem como os créditos oriundos da ação judicial, foram
considerados pela fiscalização, conforme se constata do RDA — Relatório de
Documentos Apresentados (fls. l 1/12) e do RADA — Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (fls. 13117). Também no DAD — Discriminativo Analítico
de Débito, pode-se verificar, na coluna de créditos considerados , os valores que foram
objetos de apropriação no presente lançamento.
Acaso existente outros créditos, distintos dos já identificados pela fiscalização, na fase
de apuração do débito fiscal , a defesa não logrou êxito em prová-los. Assim sendo, não
se justifica a reclamação da defendente , visto que os valores recolhidos já foram
apropriados, restando, sem recolhimento, as contribuições incidentes sobre o pagamento
de pró labore, lançadas neste Auto de Infração.
Correto, portanto, o procedimento do fisco que constituiu o presente crédito para exigir
as contribuições sociais devidas pela empresa , parte segurado e patronal, incidente
sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais , sócios da empresa, com os
acréscimos moratórios cabíveis.
No Recurso Voluntário a empresa não contesta especificamente qualquer
competência onde o Fisco teria deixado de considerar os créditos de GPS e de compensação,
limitando-se a juntar documentos já apresentados por ocasião da defesa (fls. 240 a 267).
Assim, concordando com a decisão da DRJ acerca da inexistência de prova de que
o Fisco teria deixado de apropriar algum crédito do sujeito passivo na apuração fiscal e, não se
identificando no recurso novos elementos, além daqueles já carreados aos autos junto com a
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015380/2008-75

impugnação, encaminho por manter o que ficou decidido em primeira instância no tocante ao
mérito da lavratura.
Conclusão
Diante do todo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 455
DF CARF MF
Original